Tribunal: TJDFT
Processo: 0014791-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0014791-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKY FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP APELADO: INFORLUZ INFORMATICA EIRELI - ME D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Descadastrem-se os advogados que renunciaram ao mandato. Intime-se a parte apelante, pessoalmente, para regularizar a sua representação processual, no prazo de quinze (15) dias, consoante o art. 76, do CPC. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator